Tribunal: TJPA
Processo: 0802957-76.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802957-76.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: SILVINO BORGES PEREIRA LEAL

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BREU BRANCO

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0802957-76.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
,
COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: BREU BRANCO/PA

IMPETRANTE: DEFENSOR PÚBLICO SAMUEL OLIVEIRA RIBEIRO

PACIENTE: SILVINO BORGES PEREIRA LEAL

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BREU

BRANCO/PA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. LEI MARIA DA PENHA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. INEFICÁCIA DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE IMPOSTAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTES.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Não há ilegalidade na decisão que impõe a custódia cautelar, adequadamente motivada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, devendo ser mantida, para garantia da ordem pública, ante a periculosidade do paciente revelada pela reiteração delitiva, uma vez que responde a ação penal pela prática de crime da mesma natureza,
inclusive contra a mesma vítima, em contexto de violência doméstica
.

2. As condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA)

3. Ordem conhecida e denegada, à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pelo Defensor Público Samuel Oliveira Ribeiro, em favor de
Silvino Borges Pereira Leal
, que responde a ação penal perante o Juízo de Direito da Vara Única da

Comarca de Breu Branco/PA, pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 129,

§9º e 147, ambos do Código Penal, c/c artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006.

O impetrante aduz, em síntese, que o coacto sofre constrangimento ilegal por falta de fundamentação idônea na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, argumentando, para tanto, que:

“
Em 23/03/2020
, o paciente foi preso em flagrante delito pelo suposto crime de ameaça e lesão corporal no âmbito da Lei 11.340/06, tendo a autoridade policial arbitrado fiança de 5 salários mínimos o qual fora paga (ANEXO)
.

No dia 25/03/2020
, o D. Juízo a quo, DE OFÍCIO, decretou a prisão preventiva, ademais, na ocasião, fundamentou na representação pela preventiva da autoridade policial,
que inexistiu
.

De acordo com o art. 311 do CPP a prisão preventiva somente poderá ser decretada por representação da autoridade policial ou por pedido do Ministério Público, sendo vedado ao juiz decretar a prisão preventiva.

Ademais, tal dispositivo é reforçado com a alteração recente do CPP do pacote anticrime, inclusive com a criação do juiz de Garantias (atualmente suspenso).

É pacífico a vedação da prisão de ofício pelo juiz na fase investigatória, por quebra do sistema acusatório que foi adotado pelo CPP. O juiz deve se manter equidistante das partes, de maneira imparcial, a partir do momento em que age de ofício, há a quebra da imparcialidade.

Vejamos o citado artigo:

........................................................................................................

É de se destacar que no decisum do magistrado, embora tenha afirmado que houve representação pela autoridade policial, esta inexistiu, o que faz carecer de fundamentação a presente prisão.

O objetivo da presente impetração é demonstrar que não estão presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva, não havendo, consequentemente
justa causa
para o encarceramento provisório do paciente.

A prisão preventiva somente é cabível quando demonstrados de forma concreta os fundamentos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Com o advento da Lei 12.403/2011,
o artigo 282, §6º do CPP dispõe que a prisão preventiva somente será adequada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. Portanto, a prisão preventiva é a última alternativa que o magistrado deve dispor, devendo conceder proeminência para as demais medidas cautelares. No caso dos autos, o magistrado plantonista se limitou a citar de forma genérica a necessidade da prisão cautelar do acusado com base na garantia da ordem pública, da instrução processual e da aplicação da lei penal.

Assim, com as devidas vênias, o magistrado, além de se utilizar de expressões abstratas, não fundamentou suficientemente se seria cabível a aplicação de uma medida cautelar diversa da prisão.

O magistrado plantonista, com o devido respeito, praticou um atentado à liberdade de locomoção do acusado, na medida em que não fundamentou suficientemente a possibilidade de substituição da preventiva por outra medida cautelar, bem como não expôs de forma concreta os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do paciente, utilizando-se de expressões vagas, como a garantia da ordem pública, da instrução processual e da aplicação da lei penal.

........................................................................................................

Assim, estando presente um atentado à liberdade de locomoção do paciente decorrente da ilegalidade da decretação da sua prisão preventiva sem fundamentação suficiente e da análise concreta da possibilidade de sua substituição por uma medida cautelar, cabe a este tribunal de justiça conceder a presente ordem de habeas corpus, para que o paciente seja colocado em liberdade, ou para que seja aplicada uma medida cautela diversa da prisão, prevista no artigo 319 do CPP”. (grifei).

Por essas razões, pede:

“1. Que seja concedida LIMINARMENTE a ORDEM de HABEAS CORPUS em favor do paciente supra qualificado, tendo em vista o constrangimento ilegal decorrente da inobservância do art. 311 do CPP.

2. Que seja concedida LIMINARMENTE a ORDEM de HABEAS CORPUS em favor do paciente supra qualificado, para que seja expedido o alvará de soltura do paciente SILVINO BORGES PEREIRA, tendo em vista que sua prisão preventiva foi decretada sem nenhuma fundamentação legal concreta;

3. Caso não seja expedido o alvará de soltura do paciente SILVINO BORGES PEREIRA para que seja concedida a ordem a fim de ser aplicada ao paciente uma medida cautelar diversa da prisão, nos termos do artigo 282§6º do CPP, em substituição a prisão preventiva decretada pela autoridade judicial.

4. Que a Defensoria Pública seja intimada pessoalmente de todos os atos processuais, nos termos dos artigos 44, I, e artigo 128, I, da lei complementar nº132/2009”.

Junta documentos.

Os autos foram inicialmente distribuídos a Desembargadora Plantonista Vânia do Couto Fortes Bitar, que, por não vislumbrar qualquer prejuízo ou caráter de urgência no pedido protocolizado durante o plantão judicial, determinou a redistribuição regular do feito.

Os autos vieram-me distribuídos,
oportunidade na qual indeferi o pedido liminar, requisitei informações à autoridade coatora e, após, determinei que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

As informações de estilo foram prestadas (Id. nº 2.932.756).

O Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas,
manifestando-se na condição de
custos legis,
opina pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela denegação da ordem
.

É o relatório.

VOTO

No tocante à ausência de fundamentação idônea no decreto preventivo, ao contrário do que se sustenta na impetração, a diretiva combatida demonstra a necessidade da segregação preventiva do coacto, uma vez que possui fundamentos concretos na garantia da ordem pública.

É oportuna, a reprodução trecho da decisão que decretou a prisão preventiva:

“Por oportuno, passo a decidir acerca da possibilidade de conversão da prisão em preventiva, concessão de liberdade e/ou imposição de outras medidas cautelares, ressaltando que a Autoridade Policial representou pela conversão da prisão em flagrante pela preventiva.

Pois bem, a prisão preventiva é medida extrema, excepcional, devendo ser aplicada de forma subsidiária, quando sejam inadequadas ou insuficientes quaisquer das demais medidas cautelares do artigo 319 do CPP, nos termos do art. 310, II, do CPP.

A primeira razão para a prisão preventiva é a existência do chamado fumus commissi delict, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. In casu, dúvida alguma resta da existência deste pressuposto, pois está clara a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria pelo acusado, uma vez que foi preso em flagrante, além dos depoimentos colhidos na fase policial que confirmam o fato, há a confissão do autuado perante a Autoridade Policial.

A segunda razão é o periculum libertatis, que segundo o artigo 312 do Código de Processo Penal indica os requisitos que podem fundamentar a prisão preventiva, sendo eles: a)
garantia da ordem pública e da ordem econômica
(impedir que o réu continue praticando crimes); b)
conveniência da instrução criminal
(evitar que o réu atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas); c)
assegurar a aplicação da lei penal
(impossibilitar a fuga do réu, garantindo que a pena imposta pela sentença seja cumprida).

Conquanto haja as previsões relacionadas ao norte, uma razão ainda mais decisiva se faz da necessidade de decretação da prisão preventiva em desfavor do flagranteado, com vistas a garantir execução de medida protetiva de urgência quando o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, adolescente, idoso, enfermo, ou pessoa com deficiência, ex vi da descrição normativa insculpida no art. 313, III do Código de Processo Penal.

Ora, no caso do flagrado, fica evidente que o mesmo representa um risco a ordem pública e a integridade física e psicológica de seus familiares, em especial de sua companheira, vítima neste caso, uma vez que costuma ser violento e agressivo quando ingere bebida alcoólica, demonstrando periculosidade e a sua falta de controle para o convívio familiar.

Outrossim, a certidão de antecedentes criminais do flagranteado acostada aos autos aponta que já fora concedida Medida Protetiva em favor da vítima sob o número 0005410-90.2019.8.14.0104, tendo o autuado descumprido com os termos da referida medida.

Portanto, a fim de evitar que o flagranteado volte a praticar novamente ameaças e agressões contra sua companheira, ou da próxima vez venha até a praticar algo mais grave que coloque em risco a vida dela e de outras pessoas com quem convive, entendo que no momento outras medidas cautelares diversas da prisão se revelam inadequadas e insuficientes, razão pela qual outra alternativa não há senão a conversão da prisão em flagrante em preventiva

Assim, entendo que no momento outras medidas cautelares diversas da prisão se revelam inadequadas e insuficientes, razão pela qual outra alternativa não há senão a conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Pelos elementos carreados aos autos, imprescindível é a prisão cautelar do autuado para a efetiva garantia da ordem pública, motivo pelo qual defiro a representação policial e
converto a Prisão em flagrante
em
PRISÃO PREVENTIVA de SILVINO BORGES PEREIRA LEAL,
com fundamento na garantia da ordem pública, de acordo com o que determina o art. 310, II c/c art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Por sua vez, em virtude da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, deixo de apreciar, neste momento, a possibilidade de nova concessão de medida protetiva, voltando a apreciá-la em caso de futura soltura do flagrado.

Com fundamento no artigo 312, §1º, do Código de Processo Penal, torno sem efeito a fiança arbitrada pela Autoridade Policial, tendo por pressuposto a necessidade de segregação preventiva do Indiciado, posto que demonstrou ser um perigo à ordem pública.
(...)”.
(grifos no original).

A simples leitura da decisão acima transcrita demonstra a necessidade da constrição cautelar, fundamentada na prova da materialidade e nos indícios de autoria, bem como na especial necessidade da garantia da ordem pública, dando destaque à gravidade concreta do delito e
na periculosidade do agente, revelada pela reiteração na prática de atos e violência doméstica e seu modo de agir no ilícito perpetrado
.

Ademais, conforme consta nas informações prestada pela autoridade tida coatora:

“a Guarnição de serviço da Polícia Militar foi acionada pela vítima, via celular funcional, que comunicou que havia sido agredida pelo companheiro (paciente).

A vítima e o autuado mantém um relacionamento há 21 anos, com três filhos, e que no dia dos fatos o autuado (ora paciente) estava bebendo desde o dia anterior, e que a vítima juntamente com uma vizinha, conhecida como Loira, resolveram sair para beber na casa de Loira, pois a mesma havia comprado um litro de cachaça. Ao sair de casa, a vítima ouviu coisas sendo quebradas dentro de sua casa e ao retornar viu que o autuado estava quebrando sua caixa de som. A vítima se aproximou do autuado e o mesmo começou a agredi-la fisicamente, falando que iria matá-la. “

Segundo relatos da vítima perante a Autoridade Policial, Silvino é agressivo e tem temperamento forte, que já foi agredida e ameaçada de morte várias vezes, mas que nunca prestou queixa por medo de morrer (Doc. Juntado nos autos de HC pela Defensoria Pública).

O autuado em seu interrogatório perante a Autoridade Policial, confessou a prática delituosa aduzindo que estava embriagado quando agrediu sua companheira, mas alega que não foi tão forte (fl. 13)”.

De outra banda, consta nos autos que o coacto já responde a ação penal pelo crime da mesma natureza, inclusive contra a mesma vítima, com aplicação de medidas protetivas, as quais foram por ele descumpridas,
circunstâncias concretas que denotam a imperiosidade da custódia cautelar e
reforçam a necessidade de resguardar a ordem pública com o fito de evitar a reiteração delitiva e assegurar a integridade física e emocional da ofendida.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
conforme demonstro
verbi grati
o seguinte julgado:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. REITERAÇÃO. RISCO CONCRETO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PARECER ACOLHIDO. 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal, as prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade de restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção, à luz de um dos fundamentos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, sob pena de violação do princípio constitucional da presunção de não culpabilidade.
2. Conforme a regra insculpida no art. 313 do Código de Processo Penal, nas hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher, caberá a prisão preventiva para assegurar a eficácia das medidas protetivas de urgência, quando essas em si se revelarem ineficazes para a tutela da vítima. 3. In casu, a prisão cautelar do recorrente foi decretada e mantida pelas instâncias ordinárias, especialmente, para a garantia da ordem pública, com o intuito de cessar a reiteração delitiva, o que, na hipótese, representa risco concreto.
4. A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme ao asseverar que a existência de inquéritos, ações penais em curso ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar (RHC n. 76.929/MG, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 29/11/2016). 5 . Recurso em habeas corpus improvido”.
(RHC 105.434/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/02/2019, DJe 11/03/2019).

Logo, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a necessidade da segregação cautelar, inclusive com o afastamento de medidas cautelares diversas da prisão, encontra-se amplamente fundamentada no caso concreto, justificando-se, dessa maneira, a
não concessão da ordem
.

Além disso, mesmo que a autoridade policial tenha arbitrado fiança ao coacto, tal medida não era de sua alçada, uma vez que, no caso,
por ter havido descumprimento de medida protetiva anteriormente imposta, só a autoridade judicial, por força de lei (art. 24-A, §2º, da Lei nº 11.340/06[2]), poderia conceder fiança.

Por fim, em que pese a defesa ter aduzido que o paciente é merecedor da benesse de responder ao processo em liberdade, por ser possuidor de condições pessoais favoráveis, ressalto que essas circunstâncias subjetivas, por si sós, não elidem a necessidade da custódia, quando, como no caso dos autos, demonstrada a imperiosidade de ser mantida a medida cautelar, conforme enunciado da Súmula nº 08/TJPA.

Diante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do
writ
e
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 26 de maio de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 28/05/2020